Tribunal: TJES
Processo: 0000125-59.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-59.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: UEMERSON LUIZ SCHINAIDER e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

NULIDADE DA
PROVA. REJITADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANTIDA A
CONDENAÇÃO DO RÉU UEMERSON. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU VALDINEI. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A SUA LIGAÇÃO COM A DROGA APREENDIDA.

ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A autoridade policial requereu o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas do aparelho celular apreendido com o réu Uemerson, sendo tal pedido deferido pelo magistrado após parecer favorável do Ministério Público. Nulidade rejeitada.

2. O réu Uemerson infringiu a norma descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Ademais, as conversas extraídas do celular do acusado corroboram a tese da acusação para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

3. As conversas extraídas do celular do corréu Uemerson são insuficiente para comprovar a ligação de Valdinei com a droga que estava enterrada e foi apreendida pela polícia. Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do réu Valdinei pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório para tanto.

4. O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por
UEMERSON LUIS SCHINAIDER
e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Uemerson como incurso nos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e absolver o réu Valdinei do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e ambos os réus da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n°11.343/06, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual alega a existência de provas para condenação de Valdinei pelo crime de tráfico de drogas e dos réus pelo crime de associação para o tráfico.

Por sua vez, o réu Uemerson alega a nulidade da prova por falta de autorização judicial para captação de conversas pelo aplicativo “whattsapp”, bem como pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais e da defesa pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, para que seja DADO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e NEGADO PROVIMENTO ao recurso da defesa (id. 5441332).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interposta por
UEMERSON LUIS SCHINAIDER
e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Uemerson como incurso nos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e absolver o réu Valdinei do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 e ambos os réus da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei n°11.343/06, tudo nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual alega a existência de provas para condenação de Valdinei pelo crime de tráfico de drogas e dos réus pelo crime de associação para o tráfico.

Por sua vez, o réu Uemerson alega a nulidade da prova por falta de autorização judicial para captação de conversas pelo aplicativo “whattsapp”, bem como pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais e da defesa pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, para que seja DADO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e NEGADO PROVIMENTO ao recurso da defesa (id. 5441332).

- DA NULIDADE DA PROVA

Inicialmente, o réu Uemerson alega a nulidade da prova por falta de autorização judicial para captação de conversas pelo aplicativo “whattsapp”.

Como se sabe, o sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal e para que haja o seu afastamento é necessária a autorização judicial.

Não assiste razão à defesa, já que consta dos autos em apenso nº 0000124-74.2021.8.08.0025 que a autoridade policial requereu o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas do aparelho celular apreendido com o réu Uemerson, sendo tal pedido deferido pelo magistrado após parecer favorável do Ministério Público.

Conforme se extrai da decisão do magistrado, foi autorizado o afastamento do sigilo de dados do aparelho apreendido com o acusado para análise do conteúdo,
“especialmente nos aplicativos de mensageria instantânea e redes sociais instalados no citado aparelho, tais como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, além dos registros de chamadas e mensagens SMS armazenados no telefone celular Samsung, IMEI 354476112484120, linha nº 27 99710-1387, operadora vivo”.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU UEMERSON

De acordo com a denúncia:

“
(...)
no dia 07 de junho de 2021, por volta das 14h40min, na localidade de Alto Laje, zona rural do Município de Itaguaçu, Uemerson Luis Schinaider e Valdinei Vieira Dias, em união de desígnios, tinham drogas em depósito sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, Uemerson Luis Schinaider tinha em depósito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta por fim que Uemerson Luis Schinaider e Valdinei Vieira Dias associaram-se para praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Segundo o apurado, a guarnição da Polícia Militar composta pelo SD Wilson de Oliveira Alves e pelo SD Iago Rudio recebeu a informação de que havia um indivíduo realizando o tráfico de drogas e, ao tomar conhecimento das características de tal pessoa, dirigiu-se ao local informado. Ao chegar lá, os policiais avistaram Uemerson Luis Schinaider, identificando-o por suas características pessoais. Ao notar a aproximação da viatura policial, Uemerson Luis Schineider dispensou algo que trazia na mão direita. Os policiais militares, então, abordaram-no e, durante a busca pessoal, localizaram dois pinos (pequenos recipientes plásticos) de cocaína no bolso da bermuda dele. Ao se[r] questionado sobre a droga, Uemerson Luis Schinaider afirmou aos policiais militares que possuía quantidades mais enterradas em outro local.

Assim, com o auxílio de cão farejador de drogas e armas de fogo, os policiais militares se deslocaram até o local informado por Uemerson Luis Schinaider, onde localizaram grandíssima quantidade de drogas, a saber: 530 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola plástica transparente; 69 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola de cor amarela; 32 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola plástica transparente; e 15 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola amarela; um tablete com aproximadamente 290 gramas de maconha, uma porção de maconha; 342 pinos de cocaína. Ainda, localizaram-se uma espingarda de calibre .36; um revólver de calibre .45, carregado com quatro munições; e outras munições intactas, sendo três de calibre .38 e uma munição calibre .22.

Questionado pelos policiais militares sobre as drogas, Uemerson Luis Schinaider afirmou a eles que as comercializava para Valdinei Vieira Dias, que as adquiria na Grande Vitória e as remetia a Itaguaçu pelo serviço de transporte Uber. Em Itaguaçu, as drogas eram distribuídas entre Uemerson Luis Schinaider e outros traficantes.

Ao se acessar o conteúdo do aparelho de celular apreendido com Uemerson Luis Schinaider, diligência essa autorizada judicialmente, verificou-se que ele mantinha contato com terceiras pessoas para quem vendia drogas, drogas essas advindas do fornecimento por Valdinei Vieira Dias. Verificou-se também que ele mantinha contato com Valdinei Vieira Dias, dialogando com ele sobre a venda das drogas encaminhadas a Itaguaçu e informando-o dos valores auferidos com a traficância.

Os autos de apreensão e os laudos químico e exame de arma de fogo e munição dão conta da materialidade delitiva. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais receberam denúncias de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas e chegando ao local visualizaram o réu Uemerson, que tinha as características constantes das denúncias, e o abordaram, momento em que eles estava na posse de 02 pinos de cocaína.

Em seguida, o réu apontou onde estaria o restante dos entorpecentes e, com a ajuda de cão farejador, apreenderam 530 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola plástica transparente, 69 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola de cor amarela, 32 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola plástica transparente, 15 gramas de cocaína acondicionados em uma sacola amarela, um tablete com aproximadamente 290 gramas de maconha, uma porção de maconha, 342 pinos de cocaína. Ainda localizaram uma espingarda de calibre .36, um revólver de calibre .45, carregado com quatro munições e outras munições intactas, sendo três de calibre .38 e uma munição calibre .22.

O policial militares, que realizou a prisão do réu, confirmou em Juízo a apreensão de armas e drogas em poder do réu Uemerson.

O policial militar Wilson de Oliveira Alves relatou a existência de denúncias em desfavor do acusado e que, após abordado com dois pinos de cocaína, o réu disse que possuía mais drogas, além de armas, enterradas em Alto Lage, zona rural de Itaguaçu/ES, local onde efetivaram a apreensão com a ajuda do cão farejador.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Também não se pode olvidar que as conversas extraídas do celular do acusado corroboram a tese da acusação para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Como bem asseverado pelo magistrado, é possível extrair de várias conversas que o réu era procurado por usuários em busca de entorpecentes, vejamos:

“
(...) Tal conclusão é extraída, por exemplo, do diálogo entre o acusado Uemerson Luis Schinaider e a pessoa de Washington Sergio, em que este último pergunta àquele acusado se “
tá tendo
”, se referindo a entorpecente, ao que é respondido pelo acusado citado que “
só na pista
”, o que se entende que a droga estaria sendo comercializada na rua.

Mais adiante, consta conversa entre o acusado Uemerson Luis Schinaider e a pessoa identificada como Ecio Baptista, na qual do referido acusado diz que estaria “
com um chá bom
” e que quando o usuário quisesse era “
só chamar
”, esclarecendo que a “
dola d 20 mas bem grande
”.

Além disso, daquela apuração levada a efeito pela autoridade policial no telefone do denunciado Uemerson Luis Schinaider, percebe-se que o citado acusado teria travado conversa com o também acusado Valdinei Vieira Dias, onde eles deliberam questões afetas ao tráfico de entorpecentes nesta cidade, inclusive fazendo referência ao fato de que não daria para o acusado Uemerson Luis Schinaider buscar drogas naquele dia e que só conseguiria ter acesso ao material entorpecente no dia seguinte porque teria que “
desentoca e é longe
”, se referindo a buscar a droga para o comércio, fala essa que vai ao encontro da informação de que o material apreendido nos autos lhe pertenciam, já que encontrado em local distante do centro desta cidade.

Em outra conversa junto a terceira pessoa não identificada, possuidora da linha telefônica com o nº. 27 99286-6096, verifica-se que o acusado Uemerson Luis Schinaider recebe mensagem informando acerca do que seria o valor arrecadado com o comércio de entorpecentes, quando o interlocutor lhe diz ter “
troco
” e, questionado quanto ao montante, afirma ser “
700
”, sendo que em momento posterior foi indagado pelo referido acusado que deveria ser “
750
”, vindo a ser informado pelo interlocutor que este teria tirado “
50 daquela de dez
”, com o que concordou o acusado. Inclusive, logo na sequência, o referido interlocutor pede ao acusado Uemerson Luis Schinaider se ele teria “
chá de 20
” para a pessoa de “
Rayane
”, o que é respondido com um “
tá
” pelo já mencionado acusado. Concluindo esse diálogo, já no dia seguinte, o acusado Uemerson Luis Schinaider questiona o interlocutor se ele teria feito alguma coisa, obtendo como resposta “
saiu três ontem
”.

Esses diálogos, pois, não deixam qualquer margem de dúvidas acerca da prática da traficância por parte do acusado Uemerson Luis Schinaider (...)”.

Portanto, os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

- DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU VALDINEI PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS VALDINEI E UEMERSON PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Após análise dos autos, entendo que não há prova suficiente para comprovar a ligação do réu Valdinei com os entorpecentes apreendidos.

O policial militar Wilson de Oliveira Alves disse em Juízo que não havia denúncia contra Valdinei e que ele também não se encontrava no local dos fatos. Relatou apenas que, no momento da prisão, o réu Uemerson afirmou que estaria traficando a mando de Valdinei, conhecido como “Neim”.

Em seu interrogatório, o réu Uemerson nada relatou sobre o envolvimento de Valdinei.

Entendo ainda que as mensagens extraídas do celular de Uemerson não revelam que Valdinei tinha qualquer ligação com os entorpecentes apreendidos ou mesmo que eles estariam associados para a venda de drogas.

Em um dos trechos das conversas entre os réus, Uemerson fala que uma pessoa pagou 800 e Valdinei diz
“Então amanha Ta na mao fala q é pq hj n da

p você desentoca n”
.
Em mensagem de áudio Valdinei diz também

"mas fala com ele vei, que o você só consegue pega amanhã porque você tem que desentoca e é longe..."
Em que pese Valdinei tenha falado em “desentocar”, entendo que é insuficiente para comprovar a ligação de Valdinei à droga que estava enterrada e foi apreendida pela polícia já que em nenhum momento revela a localização exata dos entorpecentes.

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente de densificação probatória que autorize a condenação do réu Valdinei pelo crime de tráfico de drogas, já que não foi produzida em juízo prova suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório para tanto.

Destaco, ainda, que “
de acordo com o princípio da imediatidade da prova, o juiz que realizou a instrução e colheu toda a prova, diante da proximidade, tem melhores condições para avaliar a prova produzida, somente merecendo afastamento de sua conclusão caso existam elementos aptos a infirmá-la, o que não se verifica na situação concreta”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180030819, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

De igual forma, o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

Do áudio extraído do celular apreendido, Valdinei e Uemerson conversam sobre a participação de um terceira pessoa que estaria vendendo drogas e Valdinei demonstra preocupação diz "
e pegando pouca coisa com nois, deixamos o cara fortão, com moto arma e tudo, o cara não term nem uma semana que tá trabalhando com nois"
. Ainda que possa haver um indício de que os réus estivessem associados, tal frase de forma isolada se mostra frágil para o édito condenatório.

Ademais, as provas produzidas não demonstram que os réus atuavam no tráfico de drogas de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução. Vale destacar que somente foram extraídas conversas entre os réus nas datas de 06 e 07 de junho de 2021, o que é insuficiente para comprovar o vínculo associativo.

O policial militar nada informou sobre as condutas e abordagens anteriores dos réus ou mesmo a individualização sobre a participação dos mesmos nos fatos narrados na denúncia. Inclusive, relatou nunca ter abordado o réu Valdinei apesar de ter conhecimento do seu envolvimento no tráfico de drogas.

Portanto, entendo pela absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.